Tribunal: TJSP
Processo: 2231447-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2231447-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes ENIMAIRE PRANDO DE FREITAS BARBOSA e
OUTROS, sendo agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente
sem
voto),
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231447-90.2020.8.26.0000 - Voto no 5105
2
Agravo de Instrumento no: 2231447-90.2020.8.26.0000
Agravantes: Enimaire Prando de Freitas Barbosa e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 5105
Agravo de Instrumento. Pleito comum e relacionado
a diversas carreiras do serviço público. Possibilidade
de Litisconsórcio. Inteligência do princípio da
economia processual. Decisão reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Enimaire Prando de Freitas Barbosa e outros contra a r. decisão de fls.
243/244, a qual, em ação de obrigação de fazer proposta em face
do Estado de São Paulo acolheu a preliminar suscitada pela FESP para
limitar o litisconsórcio ativo facultativo.
Inconformados, os agravantes pleiteiam a concessão
de efeito suspensivo e, no mérito, sustentam, em síntese, que os
fundamentos jurídicos e os fatos tratados no pedido de recálculo do
Adicional por Tempo de Serviço são comuns a todos os agravantes, o
que possibilita a formação do litisconsórcio, até mesmo por questões
de economia processual, evitando-se a proliferação de várias
demandas idênticas discutindo a mesma tese jurídica.
O efeito suspensivo foi deferido às fls. 249/251.
Decorreu prazo sem apresentação de contrarrazões (fl.
254).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231447-90.2020.8.26.0000 - Voto no 5105
3
Da análise do caso em apreço, é possível concluir a
possibilidade de litisconsórcio ativo na demanda vigente.
Isto porque, embora os agravantes façam parte de
diferentes carreiras do funcionalismo estadual, o pedido de recálculo
do adicional por tempo de serviço é pleito comum e relacionado a
diversos segmentos do serviço público estadual, de modo que não se
vislumbra empecilho para tanto.
Ao contrário, a união de processos, nestes casos,
auxilia a economia processual e a segurança jurídica, pilares do
processualismo atual, que devem ser observados nas mais diversas
ocasiões.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação
de recálculo de sexta-parte, determinou a emenda da
petição inicial, para a exclusão de litisconsortes. Decisão
reformada. Pleito comum e relacionado a diversas
carreiras do serviço público, não se vislumbrando
empecilho para a defesa da parte adversa. Reverência
ao princípio da economia processual. Manutenção do
litisconsórcio ativo. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085518-65.2016.8.26.0000;
Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/10/2016; Data de Registro: 24/10/2016)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora